Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MÚTUO. CLÁUSULA: RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DE 70% DOS VALORES RETIDOS. INICIAL RESPALDO CONTRATUAL À EFETIVAÇÃO DESSE DESCONTO. CONTEXTUALIZAÇÃO DO LONGO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Incontroversos a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 17.903,53, bem como a retenção integral do salário da consumidora (R$ 2.874,70) com vistas à amortização do saldo devedor referente à operação financeira (ID 21858682).
II. Recurso da instituição financeira.
A. Rejeitada a preliminar de coisa julgada erga omnes, por falta de trânsito em julgado da decisão proferida no ARESP 1.198.317/DF (Lei 7.347/1985, art. 16), que afastou a limitação de desconto em conta corrente para saldar empréstimo bancário comum.
B. Mérito.
1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
2. A retenção de valores diretamente depositados em conta bancária para o pagamento de empréstimo não pode atingir a integralidade do salário da requerente, pena de comprometer sua subsistência, por não resguardar saldo suficiente ao custeio do mínimo existencial. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1257879, DJE 17.8.2020; 2a TR, acórdão 1266237, DJE 30.7.2020; 3a TR, acórdão 1201039, DJE 12.2.2020.
3. Irretocável, pois, a condenação da instituição financeira à restituição de 70% (setenta por cento) do valor do salário líquido da requerente creditado em 06.8.2020, acrescida de correção monetária a contar da data do débito, e de juros de 1% (um por cento) ao mês a iniciar da citação.
III. Recurso da parte consumidora.
A. No caso que ora se apresenta não se verifica a justa causa à condenação por danos morais. Com efeito, conforme bem destacado na sentença, a retenção do salário ocorreu em face da incontroversa inadimplência da consumidora em relação às obrigações assumidas, e por longo período (aproximadamente mais de novecentos dias). Além disso, existiria cláusula contratual (ora declarada abusiva), de plena ciência da contratante, a permitir a retenção de valores.
B. Nesse quadro fático de inadimplência contratual do consumidor, a par da existência, até então, de respaldo contratual à efetivação dos descontos, não desponta situação de ofensa aos atributos da personalidade do recorrente apta a subsidiar os danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Confirmada, pois, a conclusão jurídica da sentença.
IV. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar suscitada pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A. No mérito, improvidos ambos os recursos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Custas pro rata. Suspensa e exigibilidade em relação à consumidora, em razão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o). Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados.